Tribunal: TJSP
Processo: 1013431-76.2025.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
Direito do Consumidor e Direito Bancário. Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais. Cartão de crédito. Cessão de crédito. Regularidade da contratação e da negativação. Exercício regular de direito. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência e inexigibilidade de

Ementa:
Direito do Consumidor e Direito Bancário. Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais. Cartão de crédito. Cessão de crédito. Regularidade da contratação e da negativação. Exercício regular de direito. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, revogou a tutela antecipada e condenou a autora ao pagamento das verbas sucumbenciais, observada a gratuidade de justiça. A apelante sustenta divergência contratual e ausência de prova válida da contratação, requer a declaração de inexigibilidade do débito, a aplicação da Súmula 323 do STJ e do art. 43, §1o, do CDC, com condenação da ré ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a regular contratação do cartão de crédito e a validade da cessão do crédito; (ii) estabelecer se a negativação do nome da autora configura ato ilícito apto a ensejar indenização por dano moral.

III. Razões de decidir
A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC e da Súmula 297 do STJ.
A instituição financeira comprova a existência da contratação do cartão de crédito mediante apresentação de documentos contratuais, faturas, histórico de utilização e comprovação da cessão de crédito.
A validade do negócio jurídico pode ser demonstrada por qualquer meio de prova admitido em direito, nos termos do art. 369 do CPC, não se restringindo à forma escrita.
As faturas juntadas evidenciam a efetiva utilização do cartão e pagamentos parciais realizados pela consumidora, circunstância que afasta a alegação de desconhecimento da dívida.
Comprovada a origem do débito pela ré, incumbe à autora demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do credor, especialmente o pagamento, ônus do qual não se desincumbe (art. 373, I e II, do CPC; arts. 319 e 320 do CC).
Não se verifica hipótese de inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, diante da suficiência do conjunto probatório apresentado pela ré.
A inscrição do nome da devedora em cadastro de inadimplentes, diante do inadimplemento comprovado, constitui exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do CC, afastando a configuração de dano moral.
A ausência de prova mínima da alegada inexigibilidade do débito evidencia fragilidade da pretensão autoral e inviabiliza o acolhimento dos pedidos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A contratação de cartão de crédito e a cessão de crédito podem ser comprovadas por qualquer meio idôneo de prova, inclusive faturas e registros de utilização com pagamentos parciais.
Demonstrada a origem do débito pelo credor, incumbe ao devedor comprovar o pagamento ou fato extintivo da obrigação.
A negativação fundada em dívida regularmente constituída configura exercício regular de direito e não enseja indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, e 43, §1o; CC, arts. 188, I, 319 e 320; CPC, arts. 369, 373, I e II, 80, II, 81, caput e §2o, 85, §11, e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante: STJ, Súmula 297; TJSP, Apelação no 4009651-55.2013.8.26.0576, 16a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Miguel Petroni Neto, j. 07.08.2018; TJSP, Apelação no 1001061-71.2017.8.26.0101, 16a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Jovino de Sylos, j. 30.05.2018; TJSP, Apelação no 1000711-88.2017.8.26.0358, 16a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Miguel Petroni Neto, j. 06.03.2018; TJSP, Apelação Cível no 1019857-41.2024.8.26.0562, 22a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Júlio César Franco, j. 18.09.2025.